Tribunal: TJMT
Processo: 1009367-66.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009367-66.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA DA SILVA - CPF: 488.050.091-72 (APELANTE), MAGDA ROCHA - CPF: 021.118.829-84 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO - CNPJ: 02.940.523/0001-43 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE RETIFICOU O VOTO ANTERIOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - ESTADO DE MATO GROSSO - PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - INOCORRÊNCIA - REPERCUSSÃO GERAL NO RE 626.489/STF - TEMA 313 - PRETENSÃO IMPRESCRITÍVEL - JULGAMENTO DO MÉRITO - INAPLICABILIDADE DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §4o, DO CPC) - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

“O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário”
(RE 626.489/STF).

Se a ação não está madura o suficiente para o julgamento, os autos devem retornar à origem para oportunizar às partes manifestação quanto à produção de provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CLÁUDIA DA SILVA

contra sentença do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

nos autos da

Ação Ordinária de Pensão por Morte c/c Ação de Cobrança n. 1009367-66.2016.8.11.0041
,

ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §3o do art. 85 do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade por força do art. 98, §3o, do CPC

(id. 49885998).

Em suas razões para reforma da sentença a apelante alega a inocorrência da prescrição do direito à pensão por morte em relação ao seu companheiro falecido em 20/05/2007. Sustenta que não deve ser aplicado o Decreto no 20/910/32 e sim a Lei Complementar no 04/1990, a qual estabelece que a pensão poderá ser requerida a qualquer tempo (art. 247). Pontua, ainda, nos termos da Súmula no 340/STJ, a não exigência de comprovação judicial da união estável (art. 245, “c”) (id. 49887051).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o recorrido rebateu seus fundamentos, destacando a aplicabilidade do Decreto 20.910/32 e que, ademais, a
parte não traz qualquer evento que interrompa a prescrição quinquenal (id. 49887054).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr.

José B. Gonçalves, salientou, em suma, que os autos
revelam que a apelante nunca aviou pedido administrativo do benefício em questão. À conta disso, o direito arguido nunca lhe foi administrativamente negado. Logo, a prescrição reconhecida não ocorreu, manifestando-se pelo provimento do recurso (id. 57367460).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cinge-se em verificar se ocorrida a prescrição do fundo de direito da apelante, deduzido na ação ordinária ajuizada no dia 24/06/2016, em que pretende pensão por morte do companheiro, servidor público estadual, falecido aos 20/05/2007.

A
prescrição
do fundo de direito configura-se quando a pretensão autoral diz respeito ao reconhecimento de uma situação jurídica fundamental do indivíduo, em tese, violada pela Administração Pública, constituindo este o termo inicial corresponde ao próprio ato de efeitos concretos praticado pelo Estado. Neste sentido, didática anotação do Min. Moreira Alves:

“A pretensão ao fundo de direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera conseqüência daquele, e sua pretensão, que diz respeito ao quantum, renasce cada vez em que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos” (RE 110.419/SP)

No caso dos autos, porém, na esteira do parecer ministerial, não há notícia de que a apelante formulou pedido administrativo para a concessão do benefício em questão, logo, contrariamente à sentença, não restou configurada a prescrição do fundo de direito, pouco importando a inércia da parte após nove anos do óbito do instituidor. Demais disso, a Lei Complementar no 04/1990
(Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso)
, ao regular a pensão por morte, estabeleceu a imprescritibilidade do benefício, textualmente:
“Art. 247. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos”.

Pacificando a matéria, restou firmado pelo STF no julgamento do
RE 626.489/SE, reconhecido como repercussão geral (Tema n. 13), o entendimento de que
“inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benéfico previdenciário”.

O v. acórdão foi assim ementado:

“RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1o de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. (
RE
626489, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014)

De igual sentir, o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. LEI 3.373/1958. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. "A Primeira Seção tem posição consolidada no sentido da inexistência de prescrição do fundo de direito à pensão por morte de servidor no julgamento dos EREsp 1.269.726/MG, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, na linha do entendimento do STF no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 23/9/2014), em que se firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário" (AgInt nos EREsp 1.742.252/RS, Rel.

Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 17/4/2020).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1522552/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 07/10/2020)

Portanto, deve ser
afastada
a prejudicial de prescrição.

Efeito do provimento do recurso, incide a regra do art. 1.013, §4o, do CPC -
verbis: “Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau”.

Por aplicação do princípio do
tempus regit actum
, a concessão do benefício se submete à Lei Complementar n. 04/1990 (
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
), com redação vigente ao tempo do óbito do instituidor, saber:

“Art. 243
.

Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no artigo 62 desta lei.

(
...)

Art. 245
. São beneficiários das pensões:

I - – vitalícia:

[...]

c) O companheiro ou companheira designado que comprove união estável com entidade familiar;” (redação anterior a LC 524/2014).

Desse modo, é ônus da apelante a comprovação, por qualquer meio idôneo, da existência de união estável entre ela o extinto servidor público, o que não se observa nos presentes autos.

É certo que a Certidão de Óbito releva equívoco, na medida em que a declarante, Ana Maria de Sousa Melo, possivelmente irmã do ex-servidor Wilson de Sousa Melo, silenciou quanto à alegada união estável e negou a existência de filhos, enquanto a Certidão de Nascimento lavrada no dia 28/06/2001 testifica o nascimento da filha em comum, no dia 06/07/1995, Camila Maria da Silva Melo (id. 49885985 e id. 49885987).

Acontece que a existência de filho em comum, isoladamente, não serve à comprovação do vínculo da união estável.

A Declaração expedida pela Superintendência de Gestão de Pessoas em 19/10/2007, destinada a fazer prova perante o Banco do Brasil S/A da inscrição do ex-servidor no PASEP, não tem a consequência ideada pela apelante. Basta ver que a afirmativa, no documento, de que o que o instituidor
“deixou como dependente sua esposa Claudia da Silva”
vai desmerecida pela necessidade de se comprovar a alegada existência de união estável. Além disso, os ditos “demais documentos” a referendar tal situação (de dependente e esposa), resumem-se ao Demonstrativo de Pagamento em que a apelante figura como pensionista, todavia, relativa ao pagamento de pensão temporária para a filha, conforme constou na inicial.

Atinge-se, pois, que o feito não se encontra maduro para julgamento, o que obsta a aplicação do art. 1.013, §4o, do CPC.

Finalmente, a título de argumentação
“obiter dictum”
, conviria salientar que o pedido autoral não relaciona o reconhecimento da união estável, e sim o direito ao benefício previdenciário de pensão por morte, cuja concessão passa pela demonstração da existência da união estável, a ser examinada como questão prejudicial de mérito.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO — PENSÃO POR MORTE — UNIÃO ESTÁVEL — NÃO COMPROVAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA — CONFIGURAÇÃO — NULIDADE DA SENTENÇA — IMPERIOSIDADE.

Na hipótese de inexistência de sentença declaratória de união estável ou escritura pública de declaração de união estável, possível é a comprovação da relação por outros meios de prova. Logo, o julgamento antecipado da lide importa em cerceamento de defesa, a impor a nulidade da sentença. Recurso provido. Sentença anulada”.

(Ap 83933/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)”

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a
prejudicial de
prescrição
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito, uma vez que não se encontra maduro para julgamento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Ante ao exposto, dou parcial provimento ao recurso para afastar a prejudicial de prescrição, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito, uma vez que não se encontra maduro para julgamento.

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Com efeito, perfilho do entendimento de que não se mostra possível conceder o benefício de pensão por morte à companheira do falecido servidor após mais de 09 (nove) anos posteriores ao seu óbito, de modo que entendo como prescrita a pretensão autoral.

No presente caso, a pretensão passa obrigatoriamente pela revisão do ato originário do direito, sendo que a prescrição atinge o chamado fundo de direito, assim entendida a revisão do ato principal que geraria efeitos econômicos secundários na esfera de direitos do titular.

[...]

Portanto, em razão da ação ter sido proposta há mais de 05 (cinco) anos posteriores à ocorrência do fato, resta evidenciado que ocorreu a prescrição do direito a proceder com a presente demanda, restando totalmente prejudicado o mérito do presente feito, o que enseja a extinção do processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II do CPC/2015.

Dispositivo

Isto posto, consoante fundamentação supra, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (
rectius
: com resolução do mérito), nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condeno a parte Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §3o do art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 98, §3o do CPC.

Intimem-se.

Após, decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão e remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas. [...]. (Id. 49885998 – fls. 3/5).

Cláudia da Silva
pretende o recebimento de pensão, em razão do falecimento de Wilson de Sousa Melo ocorrido na data de 20 de maio de 2007, com quem, segundo alega, vivia em união estável, bem como dos valores retroativos, em tese, devidos desde a data da cessação do benefício de pensão deferido em favor de Camila Maria da Silva Melo, filha da apelante com o
de cujus
, que ocorreu em 6 de julho de 2013, em razão de ter completado dezoito anos de idade.

O Juízo de Primeiro Grau entendeu que ocorreu a prescrição do fundo de direito, visto que o ajuizamento se deu somente em 24 de junho de 2016, ou seja, teria transcorrido mais de cinco (5) anos da data do falecimento do instituidor do benefício.

Pois bem.

Em recente julgamento, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a questão acerca da inexistência de prescrição do fundo de direito à pensão por morte de servidor:

[...] A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que ‘
inexiste prescrição do fundo de direito à pensão por morte de servidor público
’ (AgInt nos EAREsp 1.462.807/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/03/2021, DJe de 11/03/2021). A propósito, vejam o elucidativo acórdão, no mesmo sentido, proferido pelo e. Ministro Jorge Mussi no julgamento do AgInt nos EAREsp 785.348/RS (Corte Especial, julgado em 01/12/2020, DJe de 07/12/2020).

Nessa mesma linha de consideração, entre tantos outros, confiram-se os julgados: AgInt nos EAREsp 1.846.292/RS (Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 16/11/2020, DJe de 20/11/2020), AgInt nos EREsp 1.742.252/RS (Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 07/04/2020, DJe de 17/04/2020) e AgInt nos EAREsp 1.119.625/RS (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 07/04/2020, DJe de 17/04/2020). [...]. (Excerto do voto do relator: STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 1050415/RS, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em
25 de maio de 2021
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
31 de maio de 2021
). [com itálico no original]

Nada obstante a não ocorrência de prescrição, o feito não está maduro para julgamento do mérito, ante a necessidade de se verificar se, de fato, a apelante vivia em união estável com o instituidor do benefício, já que inexiste decisão declaratória de união estável. A questão necessita ser mais bem esclarecida em Primeira Instância na fase instrutória.

Em conclusão, estou de acordo com os fundamentos do bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora, discordo, porém do dispositivo: “
Ante ao exposto, dou parcial provimento ao recurso para afastar a prejudicial de prescrição, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito, uma vez que não se encontra maduro para julgamento
”, porquanto, penso que, salvo o sempre devido respeito, é hipótese de provimento do recurso e não de parcial provimento, visto que a apelante requereu tão somente a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

Dessa forma, voto no sentido de dar provimento ao recurso para anular a sentença, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito, com a abertura da fase instrutória.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

De acordo com o voto do 2o Vogal.

VOTO

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Retifico meu voto para dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021